Tribunal: TJBA
Processo: 8007994-72.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007994-72.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE TAVARES DE MOURA

APELADO: V.W. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
TASSIO MUNIZ MALVEZZI

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que acolheu Embargos à Execução e extinguiu a Ação Executiva, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do título, consubstanciado em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. O Juízo a quo entendeu que o título carecia de homologação judicial prevista na sua cláusula primeira e não continha parâmetros claros para aferição do inadimplemento, o que exigiria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Termo de Ajustamento de Conduta apresentado possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil para fins de execução forçada.

III. Razões de decidir

3. O TAC, embora possua natureza jurídica de título executivo extrajudicial nos termos do art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85, condiciona expressamente sua eficácia à homologação judicial, a qual não ocorreu.

4. Ausência de liquidez: o instrumento não estabelece parâmetros objetivos de cálculo da obrigação, tampouco marco temporal claro para aferição do descumprimento.

5. Inexistência de exigibilidade imediata: o cumprimento das obrigações previstas no TAC é complexo, demandando prova e interpretação para verificação do inadimplemento, o que afasta a certeza exigida para a execução.

6. A ocorrência da condição suspensiva mencionada na cláusula sexta não supre os vícios de liquidez e certeza do título.

7. A sentença está devidamente fundamentada, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A execução de Termo de Ajustamento de Conduta depende da demonstração de que o título contém obrigação certa, líquida e exigível, mesmo sendo considerado título executivo extrajudicial pela legislação. 2. A ausência de homologação judicial expressamente prevista no TAC, aliada à inexistência de parâmetros objetivos para aferição do inadimplemento, inviabiliza a execução forçada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 783 e 786; Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º

Jurisprudência relevante citada: Não indicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8007994-72.2023.8.05.0146
, constando como apelantes
RA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA E OUTROS
e como apelado
V.W. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)